Tribunal: TJPA
Processo: 0812670-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812670-41.2021.8.14.0000

PACIENTE: PRISCILA MACHADO BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

PROCESSO
Nº 0812670-41.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CÉSAR RAMOS DA COSTA (OAB/PA Nº 11.021-A)

PACIENTE:

PRISCILA MACHADO BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0001043-62.2020.8.14.0015

RELATOR:

DES. ALTEMAR DA SILVA PAES

(JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS
. OPERAÇÃO FARINHA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Admite-se a substituição da prisão domiciliar, de forma excepcional, por medidas cautelares diversas da prisão,
em face do atendimento
educacional, psicológico e médico aos filhos menores de doze anos da paciente.

2.

Não há que se falar em negligência do juízo de 1º grau, todavia, é necessária a demanda de atendimento dos infantes, filhos da requerente, em face da peculiaridade de atendimento dos filhos menores de doze anos.

3.

Ordem conhecida e concedida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pelos Srs. Advogados César Ramos da Costa e Andreza Pereira de Lima, em favor de
Priscila Machado Borges,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional que a paciente, junto com os demais réus, foi presa preventivamente por decisão da autoridade apontada coatora em 13/04/2021, por ocasião da deflagração da Operação “Farinha”, que investigou organização criminosa acusada da prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, e artigos 299 e 317 do Código Penal.

Relatam que, por decisão do Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, na Reclamação nº 46.996/PA, a paciente está em prisão domiciliar com outras medidas cautelares, desde o dia 06/05/2021.

Alegam também que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da impossibilidade de dar continuidade ao tratamento do filho pela dificuldade de comunicação com a SEAP quando do deslocamento para tratamento psicológico do filho.

Ao final, pleiteia a substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas, para que possa se deslocar a fim de dar assistência aos infantes.

Junta documentos e mídias, reportando dificuldade no contato com o Núcleo de Monitoramento da SEAP quando da informação de deslocamento para tratamento psicológico do filho.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de medida liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Id nº 7266674
)
, o
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo
conhecimento
, e no mérito, pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de
PRISCILA MACHADO BORGES.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
habeas corpus
.

Registra-se, inicialmente, que o impetrante pretende a substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas, em virtude da dificuldade no deslocamento da paciente para dar assistência aos filhos que demandam atendimento educacional e psicológico especializado (ID. 7043413).

Afirma que, ainda que autorizado o deslocamento pelo Juízo de piso, este não tem sido possível em virtude da dificuldade de comunicação com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP.

Ressalta-se que o mesmo pedido de
substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas foi apresentado no juízo de piso, tendo sido indeferido o pleito sob os seguintes argumentos:

I.

Em análise aos autos, verifica-se que TJE/PA concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus 0808002-27.2021.8.14.0015 e determinou a análise do pedido de substituição de prisão domiciliar por medidas cautelares diversas da prisão, em favor de Priscila Machado Borges, assim como a adoção de diligências com a SEAP para garantir o deslocamento da paciente para o tratamento do filho. Em primeira análise, verifica-se que Priscila se encontra em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e pleiteia a revogação da medida constritiva de liberdade sem o aparelho eletrônico.
Conforme já demonstrado em decisões pretéritas, não há falar em revogação da prisão domiciliar pelas medidas estabelecidas no artigo 319 do CPP. Registre-se que a Priscila se encontra nessa condição em razão de ser genitora de filho menor de 12 (doze) anos de idade, conforme julgamento do STJ, nos termos do artigo 318, V do CPP. Desse modo, esta autoridade judiciária entende prudente a manutenção da medida, eis que ainda se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e a ordem econômica
. Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão domiciliar por medida diversa, e mantenho a PRISÃO DOMICILIAR de PRISCILA MACHADO BORGES. II. Cumpra-se. (Id. 7044425)

Em face das situações trazidas pelo Sr. Advogado impetrante, constato que é caso de concessão da ordem. Explico.

Observa-se que os artigos 318, V e 318-A, ambos, do Código de Processo Penal foram instituídos para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

Observa-se, também, esclarecedoras as lições lançadas pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC nº 470.549/TO pela 5ª Turma do STJ julgado em 12/02/2019, explicando que a substituição da prisão preventiva para domiciliar, nesses casos, não decorre de forma automática:

“O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.”.
(grifos)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão da Suprema Corte Brasileira (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

In casu,
a paciente faz jus à substituição da prisão domiciliar pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se que é comprovadamente mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade (ID nº 7044074 e ID nº 7044075), consoante certidões de nascimento acostadas a estes autos, primária, apresentando residência fixa, tudo com base nos artigos 318, V e 318-A, ambos, do Código de Processo Penal e HC coletivo nº 143.641 julgado pela Segunda Turma do STF.

Ademais, constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa, nem contra seus filhos.

Ainda, no âmbito constitucional, no Título VIII Da Ordem Social, no Capítulo VII (Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso), temos a previsão de especial proteção à família pelo Estado,
in verbis
:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, o lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Não obstante as circunstâncias em que foi praticado o delito, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, bem como na dignidade da pessoa da pessoa humana, porquanto se prioriza o bem-estar dos filhos menores da coacta.

Vislumbra-se, na espécie, reais peculiaridades que indicam a concessão da ordem para melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor e atendimento à Recomendação nº 62/CNJ.

Nesse compasso, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício". 2. Digna de nota, ainda, a decisão monocrática da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, proferida em 24/10/2018 no HC n. 143.641/SP, na qual ficou consignado que a circunstância de a mulher preventivamente privada de liberdade responder pela suposta prática do crime de tráfico de drogas não é elemento suficiente para impedir a concessão de prisão domiciliar. 3. Tal julgado confere concretude à Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância), a qual prevê a formulação e a implementação de políticas públicas para as crianças que estão na "primeira infância" - período que abrange os primeiros seis anos completos de vida da infante. 4. A novel legislação teve reflexos no Código de Processo Penal e imprimiu nova redação ao inciso IV do seu art. 318, além de acrescer-lhe os incisos V e VI. Tais mudanças encontram suporte no próprio fundamento que subjaz à Lei n. 13.257/2016, notadamente a garantia do desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º). 5. Com a publicação, em 20/12/2018, da Lei n. 13.769/2018, foram incluídos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, que buscaram inserir no texto legal norma consentânea com o julgado do Supremo Tribunal Federal, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante ou seja responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais. 6. A utilização do verbo "será" permite concluir que, excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal - prática do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente -, a custódia provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar.
7. No caso em exame, o delito imputado à ré não foi cometido com violência ou grave ameaça, tampouco teve como vítima seu filho.

8. Diante das peculiaridades do caso concreto, faz-se necessária a aplicação concomitante das medidas cautelares previstas nos incisos I, III, IV e IX do art. 319 do Código de Processo Penal. 9. Ordem concedida para assegurar à paciente que, com a comprovação de residência fixa ao Juízo natural da causa, aguarde em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, o esgotamento da jurisdição ordinária caso não esteja presa por outro motivo. Devem ser aplicadas, ainda, as medidas cautelares previstas nos incisos I, III e IV do art. 319 do Código de Processo Penal. Fica a cargo do Juízo monocrático, ou ao que ele deprecar, a fiscalização do cumprimento do benefício. (HC 484.287/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

Importa destacar que, a paciente não possui certidão de antecedentes criminais em seu desfavor, conforme informa o Magistrado
a quo
, sendo este o único crime por ela supostamente cometido.

Destaca-se, ainda, que não se perca de vista que a prisão domiciliar foi concedida à paciente única e exclusivamente c
om a finalidade de resguardar os cuidados com os infantes. Não se pode beneficiar além do necessário, ou prejudicar o fim pretendido, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão à coacta.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto, não acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo a ordem
, para

substituir a prisão domiciliar imposta à paciente por medidas cautelares diversas da prisão, sem monitoramento eletrônico,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar pelo juízo coator, em caso de descumprimento de qualquer das referidas medidas abaixo elencadas, ou caso se verifiquem fatos novos que justifique a custódia cautelar, sendo as medidas cautelares abaixo elencadas:

a)

Não sair da residência aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), a não ser para, de forma excepcional, urgente e com a devida comprovação no prazo de dois dias junto ao juízo coator, tratamento médico dos filhos menores da requerente;

b)

Recolhimento noturno, a partir das 18h00 até às 06h00;

c)

Comparecimento mensal à secretaria do juízo coator, com a finalidade de assinar caderneta de acompanhamento, devendo ainda, apresentar relatório mensal de comparecimento expedido pelas instituições de assistência educacional, médica e psicológica dos infantes, com descrição de data, hora e local dos mesmos;

d)

Proibição de contato telefônico, ou qualquer outro meio de comunicação, com qualquer dos acusados da ação penal;

Ressalto que as referidas medidas deverão ser implementadas e fiscalizadas pelo juízo coator, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cautelares, com exceção da prisão domiciliar e monitoração eletrônica, pelo juízo de 1ª grau.

É o voto.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/12/2021